Tribunal: TJMT
Processo: 1006761-73.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006761-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLEN DAYANY DE SOUZA SILVA - CPF: 057.395.961-73 (RECORRENTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. PROFESSOR. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES COM INTERVALOS ARTIFICIAIS. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER EXCEPCIONAL. NULIDADE MATERIAL DO VÍNCULO. DIREITO A FGTS, FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado da Reclamante, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para reconhecer a nulidade dos sucessivos contratos temporários firmados com a Reclamante para o exercício da função de professora e condenar o ente público ao pagamento de FGTS, férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária sucessiva, com interrupções apenas durante períodos de recesso escolar, caracteriza burla ao art. 37, IX, da CF/88; (ii) estabelecer se a ausência de interstício de 12 meses entre os contratos temporários, prevista no art. 18, III, da LC/MT no 600/2017, invalida os vínculos formalizados; e (iii) determinar se é devida a condenação ao pagamento de FGTS, férias proporcionais e terço constitucional à contratada, mesmo sem vínculo celetista ou estatutário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessão de contratos temporários com breves interrupções coincidentes com as férias escolares evidencia a violação ao caráter excepcional e temporário exigido pelo art. 37, IX, da CF/88, desvirtuando a contratação e configurando burla ao princípio do concurso público.

A formalidade da contratação por meio de editais anuais e a existência de certames distintos não afastam o vício material da contratação, pois a prestação de serviços foi contínua, entre 2021 e 2024, sem o cumprimento do interstício mínimo previsto em lei.

A invocação da exceção prevista no art. 18, III, da LC/MT no 600/2017, relativa à dispensa do intervalo mínimo entre contratos para professores substitutos, não se aplica ao caso, diante da demonstração de que a necessidade da Administração era permanente.

A nulidade do contrato por desvirtuamento da excepcionalidade, embora não gere vínculo estatutário ou celetista, assegura o pagamento de verbas indenizatórias, como FGTS, férias proporcionais e 13o salário, com fundamento no art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e na tese firmada pelo STF no Tema 916.

A jurisprudência do TJMT e do STF é pacífica no sentido de que contratações reiteradas e irregulares atraem a nulidade do vínculo e a responsabilização indenizatória do ente público contratante.

O ônus de comprovar o pagamento de eventuais parcelas já quitadas cabe ao ente público, conforme art. 373, II, do CPC, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária sucessiva para a mesma função, com interrupções artificiais durante recesso escolar, caracteriza desvirtuamento do caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/88.

A ausência de interstício entre contratos temporários, mesmo que respaldada em dispositivo estadual, não legitima contratações reiteradas destinadas a suprir necessidade permanente da Administração.

A nulidade material do vínculo, decorrente do desvirtuamento da contratação temporária, impõe o pagamento de verbas indenizatórias como FGTS, férias proporcionais e 13o salário, mesmo sem reconhecimento de vínculo celetista.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, IX e §2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT no 600/2017, art. 18, III; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 596.478/RR, Tema 916, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 26.10.2016; STJ, AREsp no 2298633, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30.06.2023; TJMT, N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 04.07.2025; TJMT, N.U 1001770-48.2025.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, j. 29.08.2025.

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (id. 297056377), que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela Reclamante, reformando integralmente a sentença de primeiro grau, para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados com a Reclamante, condenando o ente estatal ao pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), bem como férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional.

A decisão monocrática, proferida com base em jurisprudência consolidada, entendeu que houve sucessivas contratações temporárias da Reclamante para o exercício da função de professora, sem observância do caráter excepcional e da limitação temporal que justificariam tais vínculos, em manifesta burla ao art. 37, IX, da Constituição Federal. Com isso, aplicou-se o disposto no art. 19-A da Lei 8.036/1990 e a tese jurídica firmada pelo STF no Tema 916 da repercussão geral.

Inconformada, a Reclamada apresentou Agravo Interno (Petição id. 303742889), sustentando, em síntese, que:

1.

As contratações não ultrapassaram o limite de 24 meses e, portanto, são válidas;

2.

A exigência do interstício de 12 meses entre as contratações (quarentena) prevista no art. 18, III, da LC 600/2017 não se aplicaria ao caso concreto, por se tratar de contratação de professor substituto;

3.

Não se pode falar em nulidade da contratação e, consequentemente, não há que se falar em pagamento de FGTS ou outras verbas.

Foram apresentadas contrarrazões pela Reclamante, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que os contratos foram formalmente temporários, mas materialmente permanentes, sendo aplicável o entendimento do STF sobre a nulidade do vínculo e os efeitos pecuniários daí decorrentes.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais

de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o servidor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, por meio de vínculos sucessivos, sem a observância do interstício legal previsto no art. 18, III, da Lei Complementar Estadual no 600/2017, fazer jus ao pagamento do FGTS, com fundamento no art. 19-A da Lei no 8.036/1990, mesmo sem vínculo celetista.

A decisão monocrática combatida examinou corretamente os elementos do processo, tanto do ponto de vista fático quanto jurídico, não havendo omissão, contradição ou má aplicação do direito.

A tese da Reclamada de que os contratos analisados individualmente não ultrapassam o prazo máximo legal não resiste à análise do conjunto probatório. Os documentos juntados aos autos, especialmente os holerites e os períodos de admissão, demonstram, com clareza, que houve sucessão de contratos com breves interrupções — muitas vezes apenas nos períodos de férias escolares —
entre os anos de 2021 e 2024,
o que desvirtua a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

Esse padrão de contratações sucessivas, ainda que formalmente desvinculado por processos seletivos simplificados anuais, não afasta o desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

A jurisprudência pacífica do STF, nos Temas 191, 308 e 916, reconhece que a contratação temporária que desrespeita os requisitos constitucionais atrai a nulidade prevista no art. 37, §2o, da CF/88, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais em período de férias letivas, em expressa violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

A alegação de inaplicabilidade do interstício de 12 (doze) meses entre contratações temporárias, com fundamento na exceção prevista no art. 18, inciso III, da Lei Complementar Estadual no 600/2017, não se sustenta diante do caso concreto, pois ignora o princípio da temporariedade e excepcionalidade consagrado no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Ainda que a norma estadual preveja hipóteses específicas de dispensa do intervalo entre contratos, tal previsão não legitima a prática reiterada de contratações sucessivas para atender necessidades permanentes da Administração Pública. No caso em tela, restou comprovado nos autos que a Reclamante foi contratada continuamente de
2021 a 2024 — ou seja, por 4 (quatro) anos consecutivos
— com curtas interrupções coincidentes com os períodos de recesso escolar, o que evidencia a continuidade e permanência do vínculo.

Tal prática, ainda que formalmente respaldada em dispositivo local, desvirtua a finalidade da contratação excepcional e configura verdadeira burla à exigência de concurso público, conforme reconhecido pelo STF no Tema 916 da repercussão geral. Portanto, a invocação da figura do "
professor substituto
"
não afasta a nulidade do vínculo
nem os efeitos indenizatórios dela decorrentes, sendo inaplicável a exceção à regra do interstício nas circunstâncias concretas dos autos.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos,
há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato
, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC no 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13o salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

A alegação da Reclamada de que houve aprovação em certames distintos e ausência de prorrogação direta não afasta a materialidade da conduta abusiva e reiterada de se valer de contratações temporárias para suprir necessidade estrutural e permanente, em flagrante violação ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II e IX).

Logo, embora a contratação tenha
aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera
nulidade material
, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

Dessa forma, mantém-se a
decisão
, negando-se provimento ao recurso do Estado.

Ainda que formalmente precedidas de editais anuais, as contratações ocorreram para a mesma função e unidade, revelando burla ao concurso público. A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2o, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017. (N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2o, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Quanto às férias proporcionais acrescidas de 1/3, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou tese vinculante no IRDR – Tema 04.

Portanto, a decisão monocrática, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. DIREITO A FÉRIAS E AO ADICIONAL DE FÉRIAS. DEDUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os professores contratados temporariamente pela rede pública estadual, fazem jus a 45 dias de férias, com pagamento do adicional de 1/3, conforme previsto na LC no 50/1998.

Compete ao Estado, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o fato extintivo do direito do autor, qual seja, o pagamento integral das verbas pleiteadas, ônus do qual não se desincumbiu.

No caso, verifica-se que a sentença deixou de determinar a dedução de parcelas pagas, razão pela qual a sentença merece reforma nesse ponto.

Eventuais valores já pagos a título de férias e terço constitucional devem ser devidamente abatidos quando da apuração do montante devido, a fim de afastar qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001770-48.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025